Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004851-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GUIDO RODRIGUES LAROCCA - CPF: 027.459.681-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos recebidos por militar reformado, no curso de execução de cédula de crédito bancário inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para fins de satisfação de dívida civil, diante da ausência de demonstração do impacto na subsistência do devedor e de esgotamento dos meios executivos ordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constrição sobre verba salarial exige demonstração de esgotamento das diligências executórias ordinárias e prova de que a medida não comprometerá a subsistência do executado, sendo admissível apenas em situações excepcionalíssimas.

4.
A instituição financeira não comprovou a efetiva realização das diligências executórias nem demonstrou o impacto da penhora sobre a dignidade do devedor, em inobservância ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

5. A mera existência de renda líquida não supre a ausência de prova de que a medida não comprometerá o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e des
provido.

Tese de julgamento: “
1. A relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar somente é admissível em situações excepcionalíssimas, exigindo a demonstração de esgotamento dos meios executórios ordinários e a comprovação
de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 1º, III; CPC, art. 789, 833, IV, 805, 373, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 2.072.733/SP e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1004825-16.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decis
ão
proferida pel
a Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino
d
e Barros
, da
2ª
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n.
1029965-65.2021.8.11.0041
, movida em face de
GUIDO RODRIGUES LAROCCA
,
indeferiu o
pleito da instituição financeira para a realização
de penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos recebidos pelo executado (id.
269448260
).

Em suas razões,
o
agravante
alega que,

apesar do comando judicial ve
rgastado ter sido nomeado como “
despacho
”
, se consubstancia em pronunciamento de cunho decisório, de modo que cabível, segundo afirma, a interposição de agravo de instrumento.

Assevera
que a decisão combatida lhe causa graves prejuízos, dado o risco de não recebimento do crédito, e que para a efetividade do processo de execução deve ser deferido o bloqueio de valores ou penhora de bens, a fim de garantir o pagamento do débito na sua integralidade.

Registra

que o montante executado está se tornando elevado
, haja vista a inadimplênc
ia perdurar por muito tempo;

que o agravado
não apresentou qualquer indício de interesse em efetuar o

pagamento
; e que o devedor é militar reformado, com
renda mensal líquida de

aproximadamente R$ 5.972,89
(cinco mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
,
de modo que o bloqueio, a seu ver,
não trará nenhum

prejuízo para a subsistência digna do
recorrido
e de sua família
.

Aponta
a existência julgados que entendem pela possibilidade da constrição sobre um percentual da remuneração do executado quando não interferir na sua sobrevivência, que não houve demonstração de que haverá prejuízo ao mínimo existencial do agravado, e que a medida deve ser deferida para assegurar a efetividade do processo, sobretudo porque foram r
ealizadas várias diligências
a fim de localizar bens ou valores para quitação do débito, contudo sem êxito.

Com essas considerações postulou
,

preliminarmente, que o recurso
fosse
admitido e, em caráter liminar, deferida a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado para proceder com a retenção mensal de 20% (vinte por cento) sobre seus proventos, até a quitação integral do débito.
No mérito, vindica
que a decisão agravada seja
cassa
da,
a fim de
determinar a retenção do percentual almejado ou
de patamar inferior
.
De
forma subsidiária
,
prequestiona
as matérias aventadas no recurso.

O
requerimento de efeito suspensivo
foi indeferido (id.
270344387
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id.
273148398
.

O agravado apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
282378884
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
em desfavor de
GUIDO RODRIGUES LAROCCA
, objetivando o recebimento do valor de
R$ 113.596,96 (cento e treze mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), referente
à “
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento – Setor Público – Refinanciamento
” n. 386.973.678, tida como inadimplida (id. 6405
4653, na origem).

No curso da demanda,
a instituição financeira autora
postulou a penhora dos proventos do executado por meio de desconto em folha de pagamento (id. 183099763
, na origem), tendo o Juízo
de primeiro grau
indeferido o pleito, nos seguintes termos:

“(...) Em que pese o pedido de penhora de 20% do salário do executado GUIDO RODRIGUES LAROCCA, tenho que inviável em face da NATUREZA ALIMENTAR dos proventos salariais, não estando nas exceções de lei. (...)”.
(id.

183517302, na origem).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende

a reforma da
supracitada
decisão, visando autorizar a dedução do percentual solicitado ou de quantia
inferior
.
Subsidiariamente, s
uscita o
prequestionamento

das teses
abordad
a
s na insurgência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações, com exceção das restrições previstas em lei, nos termos do
art
. 789 do CPC.

Desse modo, objetivando salvaguardar a dignidade
humana do
executado
, o sistema normativo processual instituiu a impenhorabilidade de determinados ben
s patrimoniais, incluindo-se verbas
de natureza
alimentar
e as quantias depositadas em conta bancária que não ultrapassem 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuando-se tal proteção nas hipóteses em que o débito persegui
do derive de obrigação de pagar alimentos
.

Embora não se desconheça que o disposto no
art
. 833, IV, do CPC configura garantia constitucional vinculada à dignidade humana (
art
. 1º, III, C
R
), a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenho
rabilidade das verbas salariais
em casos
excepcionais
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do
executado
e de sua família
,
e comprovada
a
insuficiência de outros bens para a satisfação do crédito.

Com efeito
, “
a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações
excepcionalíssimas
, quando (i) demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e (
ii
) desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
”
(
STJ,
REsp
n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, relator para acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024)
.

No caso em exame,
verifica
-se que o
banco agravante
requereu
, nos autos originários,
a realização de diligências executórias típicas
(
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
)
com o intuito de localizar bens e ativos financeiros do
devedor
(id.
104078803
, na origem)
, inexistindo, todavia,
comprovação de seu efetivo cumprimento, tampouco
qualquer
retorno com os resultados
das pesquisas
.

A ausência de tais providências contraria o que dispõe o
art
. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, e também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação da frustração de meios executivos ordinários como requisito para a relativização da impenhorabilidade de proventos de caráter alimentar.

Para mais, embora intimado pelo Juízo
a quo
para apresentar planilha atualizada e indicar bens passíveis de penhora (id. 182325973, na origem), a instituição financeira
se
limitou
a requerer a constrição salarial (id. 183099763, na origem), ignorando o necessário esgotamento das vias ordinárias de execução e a
excepcionalidade
da medida pretendida.

Ressalte-se, ainda, que embora conste nos autos que o executado aufere renda líquida mensal de
aproximadamente
R$ 5.972,89
(cinco mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, essa informação, por si só, não autoriza a medida
excepcional
da penhora
.

Efetivamente,
incumbia à parte exequente, nos termos do
art
. 373, I, do CPC, comprovar que a constrição pretendida não comprometeria o mínimo existencial do devedor, ônus do qual não se desincumbiu,
na medida em que deixou
de demonstrar
o impacto real da constrição sobre a capacidade de subsistência
do devedor.

Nesse cenário, inexiste, até o momento, elemento probatório idôneo e suficiente que permita a mitigação da garantia legal conferida pelo
art
. 833, IV, do CPC, sobretudo em se tratando de verba de natureza alimentar
.

A propósito:

“(...)
3
. O regramento processual civil prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (
art
. 833, IV, do CPC/2015), admitindo-se sua
relativização apenas em situações
excepcionais
, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

4. A mitigação da regra de impenhorabilidade salarial somente é admissível quando demonstrado o esgotamento de outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1004825-16.2025.8.11.0000,
Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE 23/04/2025)
.

Portanto, ausentes os requisitos que autorizam a relativização da garantia legal de impenhorabilidade, inviável o deferimento da medida
extrema

e
excepcional
vindicada.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,

mantendo
incólume
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025